Tribunal: TJDFT
Processo: 0710926-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710926-70.2023.8.07.0018 APELANTE: LAURA JANETE NERI DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 2 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora